Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703315-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração intentado por SATELITAL BRASIL COMÉRCIO LTDA contra despacho desta Relatora que determinou que fosse aguardado o julgamento do recurso de apelação para eventual apreciação da questão relativa ao levantamento do valor supostamente depositado de forma duplicada nos autos. Em suas razões recursais a parte Embargante defende, em suma, que o fato de o recurso de apelação ainda estar pendente não impede a apreciação da questão, uma vez que a problemática do pagamento em duplicidade não se confunde com o mérito em discussão. Afirma que se trata de um erro material por parte da Embargante, e quando percebido informou de pronto a este Juízo. Acrescenta ainda que a liberação dos valores em duplicidade não traz impacto algum ao mérito da presente demanda, uma vez que a embargada está resguardada no compasso em que os valores foram apurados e continuam depositados nos autos, e assim, nestes termos pede seja suprida a omissão, requerendo o provimento do recurso e a consequente liberação dos valor supostamente depositado em duplicidade. Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 51086974. É o relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). O vício da omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Com a devida vênia a parte embargante, não há qualquer omissão que precise ser suprida. O despacho desta desta Relatora no ID 49594038 foi bastante claro quanto aos fundamentos que postergaram a apreciação da questão do levantamento requerido para após o julgamento do recurso de apelação, situação, que de fato, nada importaria em discussão quanto ao mérito da insurgência posta nos autos. Contudo, no caso, a despeito do procedimento se encontrar em sede recursal, resta impossibilitada a apreciação dessa questão no recurso de apelação por esta instância recursal, até mesmo para evitar-se tumulto processual no feito. De todo modo, se a parte Embargante entende que o valor foi depositado a maior, em duplicidade, e que não se pode aguardar o julgamento do recurso de apelação, tenho que a mesma deverá perseguir tal levantamento junto ao Juízo de origem em sede de execução provisória e não via petição nos autos desta apelação. Em sendo assim, não obstante inexistir vício a ser tratado, acolho os embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes, apenas para facultar a parte Embargante buscar o levantamento de suposta quantia depositada em duplicidade junto ao Juízo de origem em sede de execução provisória. Intimem-se. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos em Secretaria, conforme determinação de ID 39988945. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora